Tribunal: TCU
Processo: 008.774/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão 11.470/2023  2a Câmara, proferido nos autos de Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Iati/PE, ante a omissão no dever de prestar contas das verbas recebidas mediante o Convênio 702/2006, que tinha por escopo a execução de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Luiz Alexandre Souza Falcão contra o Acórdão 11470/2023-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos desta Tomada de Contas Especial, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Iati/PE, ante a omissão no dever de prestar contas das verbas recebidas mediante o Convênio 702/2006, que tinha por escopo a execução de sistema de abastecimento de água. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao embargante e ao seu representante legalmente constituído nos autos.